Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-55.2023.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003953-55.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUCEMY VILELA GONCALVES - CPF: 853.984.381-15 (AGRAVANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), RAFAEL VITORINO CORREIA SILVA - CPF: 060.691.826-42 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ACERTO COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS S.A. - CNPJ: 24.533.496/0001-27 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo Interno em Apelação Cível. Superendividamento. Repacutação de Dívida. Mínimo Existencial. Plano de Pagamento Insuficiente. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência em Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei do Superendividamento. A Autora sustentou não haver comprovação da preservação do mínimo existencial, ausência de quadro consolidado das dívidas pelas instituições financeiras e a nulidade da sentença por suposta omissão quanto à instauração da fase de conciliação. Requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com a audiência conciliatória e repactuação judicial compulsória.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por falta de análise da fase de repactuação das dívidas no procedimento de superendividamento; (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a instauração da fase conciliatória e eventual repactuação compulsória das dívidas, inclusive quanto à preservação do mínimo existencial e apresentação de plano de pagamento válido.

III.
Razões de Decidir

3. O Juiz
a quo
apreciou detidamente os requisitos legais da Lei n. 14.181/2021 à luz da prova documental, inexistindo nulidade por omissão ou falta de análise quanto à segunda fase do procedimento.

4. A decisão de indeferimento da repactuação decorreu de fundamentação suficiente, não configurando negativa de prestação jurisdicional.

5. A demonstração da condição de superendividamento exige comprovação inequívoca da incapacidade de pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme os Decretos n. 11.150/2022 e 11.567/2023, que, enquanto vigentes, vinculam os órgãos julgadores.

6. Os autos demonstram que a parte Recorrente ainda dispõe de valor mensal superior ao mínimo existencial legal, o que afasta, sob o enfoque jurídico, a alegação de superendividamento.

7. A inexistência de detalhamento no plano de pagamento apresentado inviabiliza o deferimento da repactuação judicial, nos termos do art. 104-B, §4º, do CDC.

8. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ (Tema 1085), reconhece a validade de descontos autorizados em conta corrente, ainda que incidam sobre verbas salariais.

9. O ajuizamento da ação não pode servir como meio de revisão automática de múltiplas dívidas contraídas de forma voluntária, sem demonstração de má-fé ou abusividade pelas instituições credoras.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de instauração da fase de repactuação no procedimento de superendividamento não configura nulidade quando os requisitos legais são devidamente analisados e afastados pelo juízo. 2. A caracterização do superendividamento exige prova da impossibilidade de adimplir as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme parâmetros legais vigentes. 3. A inexistência de plano de pagamento detalhado e viável impede a instauração da repactuação judicial prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022; Decreto n. 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.04.2023 (Tema 1085).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1003953-55.2023.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Jucemy Vilela Gonçalves
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) movida em face de
Banco Itaú Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco C6 S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal
.

Inconformada, a Agravante, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à alegação de que os documentos acostados aos autos são insuficientes para atestar a real situação financeira e contratual, uma vez que, apesar de demonstrar que os descontos mensais totalizam valor superior a 316% de sua renda líquida, não houve reconhecimento judicial de sua condição de superendividada.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsidera a falta de prova efetiva da preservação do mínimo existencial e ignora o fato de que as instituições financeiras não apresentaram quadro consolidado das dívidas, dificultando a elaboração de proposta de pagamento nos moldes exigidos pelos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões nos ID’s 302683864, 305748852, 306077884, 307655388 e 308422897.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante
Jucemy Vilela Gonçalves

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) em face de
Banco Itaú Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco C6 S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal
.

Nas razões do Apelo, a Recorrente sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal, sob a alegação de que não houve apreciação do pedido de instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento, consistente na repactuação judicial compulsória das dívidas.

No mérito, alegou que a sentença partiu de premissas equivocadas ao exigir que o plano de pagamento fosse completo e detalhado na fase inicial.

Argumentou que a falta de dados como a composição integral da dívida e a forma de amortização dos encargos deveria ser suprida apenas em fase posterior, mediante atuação de administrador judicial.

Ressaltou, ainda, que o Magistrado deixou de instaurar audiência de conciliação, fase obrigatória, nos termos do art. 104-A do CDC.

Impugnou a aplicação do Decreto n. 11.567/2023, que fixa o mínimo existencial em 42% do salário-mínimo, alegando sua inconstitucionalidade por violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Argumentou também que os empréstimos consignados não podem ser excluídos da repactuação, pois integram o conceito de “dívidas de consumo” do art. 54-A do CDC.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do Recurso para que fosse anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito, com instauração da audiência de conciliação e posterior repactuação judicial das dívidas.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema em debate.

Inconformada, a Agravante, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, especialmente quanto à alegação de que os documentos acostados aos autos são insuficientes para atestar a real situação financeira e contratual, uma vez que, apesar de demonstrar que os descontos mensais totalizam valor superior a 316% de sua renda líquida, não houve reconhecimento judicial de sua condição de superendividada.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsidera a falta de prova efetiva da preservação do mínimo existencial e ignora o fato de que as instituições financeiras não apresentaram quadro consolidado das dívidas, dificultando a elaboração de proposta de pagamento nos moldes exigidos pelos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da dignidade da pessoa humana.

Contudo, os fundamentos trazidos pela Agravante não se mostram suficientes para infirmar a decisão monocrática proferida.

Não prospera, em primeiro plano, a alegação de nulidade da sentença por ausência de análise do pedido de instauração da fase de repactuação. Ao contrário do que afirma a Recorrente, o Juiz de primeiro grau examinou, de maneira detida e minuciosa, os requisitos legais previstos na Lei 14.181/2021, em cotejo com a prova documental constante dos autos.

O indeferimento do pedido não pode ser confundido com omissão. A negativa judicial não configura nulidade, mas sim julgamento de mérito devidamente fundamentado.

Importa observar que a aplicação do microssistema de proteção ao consumidor superendividado pressupõe a demonstração inequívoca da impossibilidade de adimplir as obrigações sem comprometer o mínimo existencial, conceito normativamente estabelecido pelo Decreto n. 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto n. 11.567/2023, em valor correspondente a R$ 600,00 mensais, ou 42% do salário mínimo.

É certo que há discussões doutrinárias e ações judiciais em curso questionando a suficiência material desses parâmetros, inclusive sob a ótica da dignidade da pessoa humana. Entretanto, enquanto vigentes, os decretos regulamentares vinculam os órgãos judicantes, não cabendo a esta instância, notadamente em sede de Agravo Interno, proceder ao controle difuso de constitucionalidade sem provocação formal adequada e ausência de prova técnica específica.

Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos indicam que, após os descontos, a Agravante ainda dispõe de quantia mensal acima do patamar normativo do mínimo existencial, o que descaracteriza, sob o enfoque jurídico-legal, a situação de superendividamento.

A simples alegação de que os descontos ultrapassam 316% da renda bruta, ainda que numericamente alarmante, não conduz, por si só, à conclusão de comprometimento do mínimo existencial, mormente quando a parte não logra comprovar de modo robusto os gastos essenciais, como alimentação, moradia, saúde e transporte, tampouco apresenta elementos mínimos da composição da renda familiar, inclusive a do cônjuge, conforme já assinalado na decisão agravada.

Importante também frisar que a Autora deixou de apresentar plano de pagamento minimamente consistente, exigido pelo art. 104-B do CDC. O documento acostado limita-se a mera alegação de incapacidade financeira, sem detalhamento das dívidas, prazos, credores, garantias ou forma de amortização. Tampouco garante o pagamento do valor principal, corrigido monetariamente, conforme impõe o §4º do mesmo dispositivo legal.

Neste contexto, é patente a inviabilidade de instauração da audiência conciliatória pretendida, uma vez que o Juiz
a quo
, com base na prova dos autos, concluiu pela inexistência dos pressupostos legais para a aplicação da segunda fase do procedimento da Lei do Superendividamento.

Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido no sentido de que a repactuação compulsória das dívidas não é um direito automático do consumidor, mas uma prerrogativa condicionada à comprovação rigorosa da condição de superendividamento e da boa-fé objetiva na formulação do plano.

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento de que descontos efetuados em conta corrente, ainda que envolvam verbas salariais, são válidos, desde que prévia e expressamente autorizados, nos termos do decidido pelo STJ no julgamento dos REsps 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1085), razão pela qual não há que se falar em ilicitude desses débitos.

Por fim, cabe ainda destacar que, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a desorganização financeira voluntária, oriunda de contratações múltiplas e sucessivas em curto espaço de tempo, não autoriza, por si só, a aplicação da Lei 14.181/2021, notadamente quando inexistentes indícios de má-fé, abuso ou conduta predatória por parte das instituições financeiras rés.

O Poder Judiciário não pode, sob o pretexto de proteção do consumidor, interferir na autonomia privada de forma indiscriminada, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e da estabilidade das relações contratuais válidas.

A repactuação forçada não pode ser utilizada como instrumento de anulação generalizada de contratos livremente celebrados, mas deve permanecer como via excepcional, lastreada em robusta demonstração de comprometimento da dignidade e da subsistência mínima do devedor.

Por fim, destaco que o Agravo Interno, enquanto meio recursal interno, deve demonstrar, de forma inequívoca, erro material, omissão ou inovação relevante que justifique a revisão do julgamento monocrático.

Reiterar os mesmos fundamentos já enfrentados e rebatidos, sem trazer novos elementos de prova ou argumentação jurídica diferenciada, não atende aos pressupostos de admissibilidade e utilidade do Agravo, que não se presta à rediscussão de matéria já decidida com base em jurisprudência pacífica.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, e mantenho na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025